Tribunal: TJDFT
Processo: 0740496-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 0000410-81.2013.8.07.0018 (2013.01.1.007560-4) – Gratificação de titulação a aposentados e pensionistas – Lei 4.426/09 e Dec. 31.452/10. Correção monetária.
1. O capítulo da sentença referente ao incide de correção monetária foi objeto da ação rescisória 0740337-86.2021.8.07.0000, julgada procedente para substituir a TR pelo IPCA-E (ac. 1.618.970), razão pela qual a decisão agravada, ao prestigiar este índice, não afrontou a coisa julgada, à qual a execução deve ser fidedigna, sujeitando-se, nesse aspecto, ao controle judicial ex officio.
2. A decisão agravada não assegurou a cumulação da Selic, a incidir a partir de 9/12/21, com outros índices nem com juros.